Tribunal: TJMT
Processo: 1004773-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1004773-59.2021.8.11.0000
Processo Originário n. 1003108-36.2016.8.11.0015
Agravante: Município de Sinop
Agravada: Deise Aparecida Luzetti Braz
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, prolatada na Ação de Cobrança n. 1003108-36.2016.8.11.0015, ajuizada por Deise Aparecida Luzetti Braz, homologou os cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição de precatório em seu favor.
O Município de Sinop explica que a Agravada requereu o cumprimento da sentença, que reconheceu seu direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda, do real para URV.
Sustenta, que por ocasião do recebimento do pedido, o Juízo a quo, encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração do cálculo, que, contudo, emitiu certidão, alegando que os documentos juntados eram insuficientes para elaboração do referido cálculo.
Afirma que, diante disso, a Exequente, ora Agravada, elaborou os cálculos, e o Juízo singular, sem oportunizar ao município o direito à impugnação, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição do precatório ou pagamento de obrigação de pequeno valor, bem como determinou a intimação do Agravante para satisfazer a obrigação, sob pena de incidir em litigância de má fé.
Alega que constou, expressamente, na sentença, a necessidade de liquidação por arbitramento, capítulo este que não foi alterado por ocasião do Reexame Necessário, razão pela qual, a apuração dos valores retroativos da URV deve-se dar em conformidade com a decisão.
Por fim, afirmando que o decisum pode lhe causar risco grave e de difícil reparação, pugna pelo efeito suspensivo da decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Como visto, pretende o Agravante a suspensão da decisão que homologou o cálculo apresentado pela parte agravada.
Com efeito, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registro que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
No caso, da análise dos documentos juntados aos autos, a princípio, estão demonstradas as exigências legais, indispensáveis ao acolhimento do pleito cautelar recursal, no que diz respeito aos pressupostos autorizadores, consistentes na relevância da fundamentação do Agravante.
Denota-se da ação de base que, conforme a sentença prolatada, a apuração de eventual defasagem relativa às diferenças salariais oriundas da conversão da moeda, deverá ocorrer por meio da liquidação por arbitramento.
O juízo singular, contudo, homologou os cálculos apresentados pela Exequente de forma unilateral, o que permite concluir que, ao menos, neste momento processual, em cognição sumária, está demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao erário municipal.
Forte nessas razões, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido pelo Município de Sinop.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.